Tribunal: TJSP
Processo: 0220155-51.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material – Indenização por danos estéticos – Inseridos na condenação da Rede D'Or São Luiz S/A e Maternidade São Luiz Unidade Anália Franco ao custeio do tratamento do autor – Necessidade de integração no julgado – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.